Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-02.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINE CONSTANTINO DA SILVA LIMA - CNPJ: 36.613.483/0001-47 (EMBARGADO), ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN - CPF: 407.650.858-01 (ADVOGADO), KELLYANE DOS SANTOS MOREIRA GOULART - CPF: 461.969.348-05 (ADVOGADO), LAZARO NETO ALVES GOULART - CPF: 433.371.098-70 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0002-00 (EMBARGANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, sob alegação de que teria havido contradição e omissão quanto à análise de manifestação acompanhada de documentos apresentada pelas embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a manifestação apresentada deveria ser considerada contestação; (ii) se houve contradição interna no julgado; (iii) se existiu omissão quanto à análise das provas produzidas pelas embargantes; (iv) se há cabimento de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. A peça denominada “manifestação” foi corretamente considerada contestação intempestiva, razão pela qual se determinou seu desentranhamento.

5. Não há contradição interna no acórdão, uma vez que as provas constantes dos autos foram analisadas e valoradas pelo colegiado.

6. A alegada omissão também não se configura, pois a matéria foi devidamente enfrentada no julgamento.

7. Evidenciado o intuito protelatório da parte embargante, impõe-se a condenação em multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Não configuram vícios de omissão, contradição ou obscuridade as alegações que buscam apenas rediscutir a valoração das provas.

2. É cabível a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão “entendeu que a contestação apresentada seria intempestiva, determinando o seu desentranhamento dos autos. Ocorre que, em verdade, não foi protocolada contestação em sentido estrito, mas sim uma
manifestação (ID 243674654)
, acompanhada de documentos, medida plenamente legítima no processo, pois voltada a impugnar as alegações autorais e instruída com provas relevantes.”

Defende que “A contradição do v. acórdão se evidencia ao determinar o desentranhamento da manifestação, reconhecer implicitamente que os efeitos da revelia não se aplicavam, e, ao mesmo tempo, deixar de analisar as provas apresentadas pelas embargantes, que demonstram a inconsistência dos fatos narrados na inicial.”

Menciona que “a omissão se revela ainda mais grave diante da vasta documentação apresentada pelas embargantes, que comprova de forma inequívoca que a rescisão contratual foi consensual, fruto da vontade das partes.”

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão “entendeu que a contestação apresentada seria intempestiva, determinando o seu desentranhamento dos autos. Ocorre que, em verdade, não foi protocolada contestação em sentido estrito, mas sim uma
manifestação (ID 243674654)
, acompanhada de documentos, medida plenamente legítima no processo, pois voltada a impugnar as alegações autorais e instruída com provas relevantes.”

O argumento não prospera o fato de a peça ser nominada de manifestação não impede a sua caracterização como contestação, na medida em que contrapôs os argumentos apresentados pela parte adversa

Defende que “A contradição do v. acórdão se evidencia ao determinar o desentranhamento da manifestação, reconhecer implicitamente que os efeitos da revelia não se aplicavam, e, ao mesmo tempo, deixar de analisar as provas apresentadas pelas embargantes, que demonstram a inconsistência dos fatos narrados na inicial.”

Inexiste a contradição apontada.

Inobstante ter determinado o desentranhamento da contestação (manifestação), o acórdão não deixou de analisar as provas válida constantes dos autos ao contrário, as analisou e concluir que a parte recorrente/embargada não teve culpa na rescisão do contrato, tanto é assim que sequer houve recurso da parte embargante quanto a essa conclusão da sentença de primeiro grau.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Menciona que “a omissão se revela ainda mais grave diante da vasta documentação apresentada pelas embargantes, que comprova de forma inequívoca que a rescisão contratual foi consensual, fruto da vontade das partes.”

Ora, do próprio argumento da parte embargante se constata que se insurge contra a valoração de provas, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Logo, não há falar em omissão.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025